Tribunal: TJSP
Processo: 0000977-19.2017.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Absolvição por clemência. Ausência da tese de legítima defesa sustentada na sessão de julgamento, seja pelo acusado, seja por sua defesa técnica. Inexistência de qualquer outra tese excludente da antijuridicidade ou culpabilidade. Teses defensivas que se circunscreveram à figura da desclassificação da imputação para outra diversa da competência do Tribunal do Júri e ao

Ementa:
Apelação. Tribunal do Júri. Absolvição por clemência. Ausência da tese de legítima defesa sustentada na sessão de julgamento, seja pelo acusado, seja por sua defesa técnica. Inexistência de qualquer outra tese excludente da antijuridicidade ou culpabilidade. Teses defensivas que se circunscreveram à figura da desclassificação da imputação para outra diversa da competência do Tribunal do Júri e ao homicídio privilegiado. Recurso do Ministério Público por decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Possibilidade, conforme jurisprudência das Cortes Superiores. Anulação do julgamento realizado, devendo a outro ser submetido o apelado. Recurso do Ministério Público procedente.